Tribunal: TJES
Processo: 5024149-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024149-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXWELL ANTONIO BARBOSA
RECORRIDO: ANTONIO PORTO PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024149-89.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MAXWELL ANTONIO BARBOSA

RECORRIDOS:
ANTONIO PORTO PEREIRA, TATIANA COSTA DA SILVA PORTO e R P DE FRANÇA CASA IMOBILIÁRIA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. O recorrente alega a existência de vícios no imóvel adquirido, desconhecidos no momento da visita, e a responsabilidade dos vendedores por débitos condominiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
os problemas apresentados no imóvel (falhas na pintura, rejuntes e maçanetas) caracterizam vício redibitório ou desgaste natural pelo uso;
(ii)
houve negligência do adquirente ao não realizar vistoria prévia; e
(iii)
é cabível a análise de débitos condominiais que já são objeto de discussão em processo autônomo.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre débitos condominiais está sendo dirimida em ação própria (proc. 5013974-36.2024.8.08.0048), o que impede nova manifestação sobre o tema para evitar decisões conflitantes.

As provas fotográficas indicam que os defeitos apontados decorrem do desgaste natural pelo uso do bem (pintura, rejuntes e regulagens), não se configurando como vícios ocultos.

Incumbe ao comprador o ônus de vistoriar o imóvel de forma adequada antes da aquisição. A ausência de laudo de vistoria prévia impede a responsabilização dos vendedores por danos aparentes ou decorrentes do uso normal.

Inexistindo ato ilícito por parte dos réus, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, restando afastado o dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O desgaste natural de imóvel usado, passível de verificação mediante vistoria cautelosa, não caracteriza vício oculto apto a ensejar reparação material ou moral.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 186 e 927;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0024.06.934829-0/001(1), Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, 11ª Câmara Cível, j. 12.06.2008.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MAXWELL ANTONIO BARBOSA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
ANTONIO PORTO PEREIRA, TATIANA COSTA DA SILVA PORTO
e
R P DE FRANÇA CASA IMOBILIÁRIA ME
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16780782), o recorrente alega que realizou a visita do imóvel enquanto ainda estava ocupado, não tendo ciência dos vícios alegados, bem como a responsabilidade dos requeridos ANTONIO e TATIANA na quitação dos débitos condominiais.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 16780787 e 16780791).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Pois bem. A questão se refere à aquisição do imóvel localizado no Condomínio Residencial Mestre Álvaro, localizado na Av. Copacabana, 85, Morada de Laranjeiras, Serra-ES, tratando-se da unidade nº 404, Bloco 10, conforme contrato anexado ao ID 16780410.

Em relação aos débitos condominiais, desde logo registro que a r. sentença foi acertada em entender que a questão está sendo discutida nos autos do proc. 5013974-36.2024.8.08.0048, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Serra, ajuizada anteriormente, motivo pelo qual deixo de tecer maiores comentários.

Superada esta questão, em relação aos “vícios” apresentados no imóvel, observo pelas fotografias de ID 16780416 que se tratam de problemas relacionados ao uso normal do bem, como paredes com falhas na pintura, rejuntes amarelados, maçanetas desreguladas, dentre outros. A meu ver, nenhum item apresentado é relevante, tão somente se observando o desgaste natural de um imóvel que estava sendo utilizado.

Sobre o tema, colaciono precedente:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO QUANTI MINORIS - VÍCIOS REDIBITÓRIOS - COMPRA E VENDA - IMÓVEL ANTIGO - DEFEITOS CONSTRUTIVOS ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR - IMPROCEDÊNCIA. -
A idade do imóvel constitui fator relevante no momento de sua compra, certo que, dependendo de sua antiguidade, torna-se inequívoca a necessidade de reformas e reparos estruturais, em virtude do desgaste natural do tempo e do uso
. - O defeito oculto não se confunde com a negligência do adquirente que não toma as cautelas necessárias, deixando de examinar e vistoriar o bem que pretende adquirir. - Comprovado que os defeitos do imóvel eram visíveis e anteriores à sua aquisição, não há como ser acatada a alegação de vício redibitório. (TJ-MG 100240693482900011 MG 1.0024.06.934829-0/001(1), Relator.: IRMAR FERREIRA CAMPOS, Data de Julgamento: 12/06/2008, Data de Publicação: 01/07/2008).

Se o autor optou por realizar o negócio sem vistoriar o imóvel
de forma adequada
ou
sem
realizar laudo de vistoria, para
fins de
demonstrar que o estado do bem quando da aquisição era diverso de quando da entrega,
não pode agora exigir da parte contrária a referida demonstração, eis que o ônus da prova é de quem alega.

Assim, não vejo como determinar o ressarcimento do valor gasto pelo autor para reparo do imóvel.

Por fim, afasto o pedido de
danos morais, uma vez que ausente o ato ilícito praticado pelos réus, pressuposto essencial da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)